Tribunal: TJBA
Processo: 8000113-48.2024.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000113-48.2024.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA RODRIGUES DE MELO e outros (2)

Advogado(s)
:
LIGIA COSTA MOITINHO BOTELHO, LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: SERGIO AUGUSTO AMANCIO e outros (2)

Advogado(s)
:
LIGIA COSTA MOITINHO BOTELHO, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DEVER DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. ART. 43, §2º, DO CDC. SÚMULA 404 DO STJ. REEXAME DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve condenação da SERASA ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do descumprimento do dever de comunicação prévia ao consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 43, §2º, do CDC. A embargante sustenta omissão quanto (i) à ausência de responsabilidade do órgão de proteção ao crédito pela veracidade da dívida e (ii) à suficiência da comprovação da postagem da notificação, à luz da Súmula 404 do STJ e do REsp repetitivo n. 1.083.291/RS, além de requerer efeitos infringentes para afastar a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao não afastar expressamente a responsabilidade da SERASA pela veracidade da dívida; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação da Súmula 404 do STJ e do REsp n. 1.083.291/RS no tocante à comprovação da postagem da comunicação prévia; e (iii) determinar se é cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para afastar a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, admitindo-se efeitos infringentes apenas excepcionalmente, quando a correção do vício implicar, por consequência lógica, modificação do julgado.

O acórdão não imputa à SERASA responsabilidade pela origem ou veracidade da dívida, mas fundamenta a condenação exclusivamente no descumprimento do dever legal de comunicação prévia previsto no art. 43, §2º, do CDC, matéria distinta da responsabilidade do credor pelo débito.

O Colegiado enfrenta expressamente a aplicação da Súmula 404 do STJ e reconhece que o aviso de recebimento é dispensável, mas afirma que subsiste o dever de comprovar o envio da correspondência ao endereço correto do consumidor.

A documentação apresentada, consistente em lista genérica de 54.471 objetos postados, sem individualização da correspondência dirigida à autora, não comprova a efetiva postagem da notificação específica, conforme exige o REsp n. 1.083.291/RS.

A pretensão da embargante visa rediscutir a valoração das provas e reformar o mérito do julgado, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, ausentes obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Inexistindo vício nos termos do art. 1.022 do CPC, não se admite a atribuição de efeitos infringentes para afastar a condenação por danos morais reconhecida em razão da falha na comunicação prévia e do dano moral in re ipsa decorrente da negativação indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade do órgão de proteção ao crédito pela comunicação prévia ao consumidor é autônoma em relação à responsabilidade do credor pela veracidade do débito.

A dispensa do aviso de recebimento, nos termos da Súmula 404 do STJ, não exime o órgão de proteção ao crédito do dever de comprovar a efetiva postagem da correspondência ao endereço correto do consumidor.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de provas ou à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, art. 43, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 404; STJ, REsp n. 1.083.291/RS (repetitivo).